Tribunal: TJDFT
Processo: 0001379-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FIRMEZA E COERÊNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA INSUFICIENTE ACERCA DA LESÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Não há que se falar em absolvição quando a prova dos autos, constituída pela firme palavra da vítima, corroborada por depoimento de testemunha presencial, demonstra sem qualquer dúvida que o agente agrediu a vítma no rosto.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - O crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) é do tipo que deixa vestígio, exigindo-se como prova da materialidade e autoria o competente exame de corpo de delito.

IV - O delito poderá ser comprovado por outros meios de prova, como prontuários médicos, fotografias ou prova oral, desde que firmes a respeito da existência de lesão, o que não ocorreu no caso sob exame.

V - Recursos conhecidos e desprovidos.